Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Necessidade da medida. Contemporaneidade.
1 – Para que seja decretada a internação provisória, necessário haja indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).
2 – Desnecessária a internação provisória se o ato infracional foi cometido há mais de dois anos e o infrator, que conta com mais de 20 anos de idade, está preso preventivamente, não havendo mais risco à ordem pública.
3 – Agravo não provido.